Tribunal: TJBA
Processo: 8105624-78.2023.8.05.0001
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8105624-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EXCIPIENTE: HAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros Advogado(s): FRANCISCO JOSE BASTOS EXCEPTO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO.NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. MERA INSATISFAÇÃO COM O DESFECHO DA LIDE. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. As causas de suspeição do magistrado encontram-se taxativamente elencadas no art. 145 do CPC, sendo indispensável a demonstração inequívoca de que o julgador incorreu em uma das hipóteses ali previstas. 2. Alegações genéricas quanto à suposta celeridade incomum na tramitação processual e à atuação do juiz não se prestam à caracterização da parcialidade exigida para o acolhimento da exceção de suspeição, sobretudo quando desprovidas de qualquer elemento concreto capaz de evidenciar relação pessoal ou interesse do magistrado no resultado do processo. 3. A mera irresignação com o conteúdo da decisão judicial proferida não se confunde com hipótese legítima de impedimento ou suspeição, devendo ser combatida pelos meios recursais próprios. 4.INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8105624-78.2023.8.05.0001, em que figuram como excipiente HAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros e como excepto JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade , em julgar improcedente o incidente de suspeição , nos termos do voto do relator. Salvador, .